Tribunal: TJDFT
Processo: 0716434-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716434-82.2022.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO DOS SANTOS BALBINO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE: QUALIDADE E QUANTIDADE DA SUBSTÂNCIA ILÍCITA. ANÁLISE CONJUNTA. VETORIAL ÚNICA. REDUÇÃO DA PENA-BASE. EXASPERAÇÃO EM UM OITAVO SOBRE OS INTERVALOS ENTRE AS REPRIMENDAS MÍNIMA E MÁXIMA EM ABSTRATO. SEGUNDA FASE: CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE. REDUÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA-BASE. TERCEIRA FASE. CAUSA DE AUMENTO E DE DIMINUIÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A partir de coerente e harmônico conjunto probatório e, considerando os depoimentos das testemunhas policiais, a apreensão da droga na bagagem do acusado, bem como a própria confissão deste, que admitiu que estava transportando a substância entre Rio Branco/AC e Maceió/AL, com conexão aérea em Brasília/DF, resta evidenciada a prática do crime de tráfico interestadual de entorpecentes, devendo ser mantida a condenação pelo art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006. 2. De acordo com entendimento deste Colegiado, salvo em casos excepcionalíssimos, a qualidade e a quantidade da droga devem ser analisadas conjuntamente para fins de valoração das circunstâncias judiciais específicas do art. 42 da Lei n. 11.343/2021. Sendo ambas desfavoráveis, podem ser computadas negativamente, mas, apenas como vetorial única. 3. No que tange ao quantum de exasperação na primeira fase da dosimetria, o STJ admite que o incremento seja realizado à razão de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas em abstrato para o crime e, cada circunstância judicial desfavorável. 4. Embora a legislação penal não estabeleça limites mínimo e máximo de aumento ou redução a serem aplicados em razão da presença de agravantes ou atenuantes genéricas (arts. 61 e 65 do CP), a jurisprudência entende que compete ao julgador, dentro de seu livre convencimento e de acordo com as particularidades do caso em exame, escolher a fração de aumento ou redução da pena que melhor se adapte à hipótese. 4.1. Na prática, todavia, o entendimento dominante considera razoável a fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância atenuante ou agravante, salvo justificativa específica. 5. Havendo concurso entre a causa de aumento referente à prática de tráfico interestadual (art. 40, V, da LAD) e a causa de diminuição atinente ao privilégio (art. 33, § 4o, da LAD), primeiro a pena deve ser majorada e, do resultado, decotada a fração da minorante. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao artigo 68 do Código Penal, na medida em que a redução de 1/6(um sexto) pela confissão se mostra descabida e desproporcional, diante do aumento na primeira fase da dosagem. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 68 do CP, uma vez que a decisão combatida está em sintonia com a orientação da Corte Superior no sentido de que: PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. QUANTUM DE AUMENTO. 1/8 SOBRE O INTERVALO DE PENA ABSTRATAMENTE ESTABELECIDO NO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. CRITÉRIO ADOTADO. EXASPERAÇÃO ADEQUADA E SUFICIENTE. MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA EM 1/6. OFENSA À PROPORCIONALIDADE NÃO EVIDENCIADA. PRESENÇA DE TRÊS CAUSAS DE AUMENTO PARA O ROUBO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MOTIVAÇÃO CONCRETA. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À SÚMULA 443/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Dessarte, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e dos critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, pois exigiriam revolvimento probatório. 2. Diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer os critérios de 1/6 sobre a pena mínima cominada ao delito ou o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Deveras, tratando-se de patamares meramente norteadores, que buscam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, é facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto e do maior desvalor do agir do réu. 3. Na hipótese dos autos, considerando o aumento ideal em 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador, que corresponde a 6 anos, chegando-se ao incremento de 9 meses por cada vetorial desabonadora, não resta evidenciada desproporcionalidade na majoração realizada pelas instâncias ordinárias, pois foi exatamente este o patamar utilizado para majorar a pena-base. 4. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea. 5. No caso dos autos, o índice utilizado para reduzir a pena na segunda fase da dosimetria, ante a menoridade relativa do paciente, foi exatamente o de 1/6, não havendo, portanto, que se falar em ofensa à proporcionalidade. 6. Na terceira fase da dosimetria, as instâncias ordinárias majoraram a reprimenda do paciente em 1/2, em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes, do emprego de arma de fogo e da restrição à liberdade das vítimas, sem que reste evidenciada violação da Súmula 443/STJ. Isto porque as circunstâncias concretas do delito de roubo, praticado por quatro agentes, todos armados, os quais abordaram as quatro vítimas, entre elas um bebê de 10 meses, no momento em que saíam de casa e as fizeram retornar, ficando dois agentes com as mulheres e o bebê na parte de baixo do imóvel, enquanto o pai de família foi levado para a parte de cima do imóvel em busca de valores e dos cartões bancários da família, tendo sido constantemente ameaçado, levado chutes, tapas no rosto e coronhadas, além de ter sido submetido à chamada "roleta russa", por duas vezes, denotam a necessidade de maior resposta penal, em atendimento ao princípio da individualização da pena e, portanto, não se infere ilegalidade no aumento superior a 1/3 pela incidência das três majorantes do crime de roubo. 7. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 792.430/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.) (g.n). Assim, “O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula n.o 83 do STJ” (AgInt no REsp n. 1.900.081/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). Ademais, a convicção a que chegou o acórdão impugnado, quanto à dosimetria da pena decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023